Tribunal: TJMT
Processo: 1025325-74.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025325-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Regime de Bens Entre os Cônjuges, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), LISEL GOTTFRIED MALLMANN - CPF: 014.142.510-50 (AGRAVANTE), NELI BONDARENCO - CPF: 717.858.351-73 (AGRAVADO), ANA ELISA GOTTFRIED MALLMANN - CPF: 960.160.350-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ALBERTO GOTTFRIED MALLMANN - CPF: 708.582.840-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM COM PEDIDO LIMINAR PARA RESERVA DE BENS - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - FIXAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONTUNDENTES DA ALEGADA UNIÃO ESTÁVEL E DA DEPENDÊNCIA FINANCEIRA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO PROVIDO.

Como decorrência do dever de mútua assistência inserto no art. 1.566, inciso III, do Código Civil, nada obsta que ex-companheiros postulem, entre si, alimentos.

Entretanto, ausentes indícios suficientes da alegada união estável entre as partes, impõe-se a revogação da decisão liminar hostilizada, que deferiu a fixação de alimentos provisórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LISEL GOTTFRIED MALLMANN, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável Post Mortem com Pedido Liminar para Reserva de Bens n. 1003181-65.2022.8.11.0025 movida por NELI BONDARENCO, deferiu parcialmente a tutela pretendida, fixando em favor da autora alimentos provisórios no valor equivalente a um salário mínimo e meio, perfazendo atualmente a quantia de R$ 1.818,00 (mil oitocentos e dezoito reais), valor este que deverá ser arcado pelo espólio de Omer Jose Mallmann, pelo prazo de 1 ano (tempo médio de tramitação das ações de reconhecimento de união estável post mortem), podendo ser revisto no decorrer da lide.

O Agravante aduz, em síntese, que não há nos autos provas da União estável, pois os documentos juntados pela mesma não dão azo à comprovação da aludida união, pois as fotos juntadas nos autos objeto do presente (id-103700433 dos autos 1003181-65.2022.8.11.0025), não demonstram que viviam em União estável, mas sim, aparentemente como namorados; bem como também não há provas de que ela realmente é necessitada, uma vez que se furtou de trazer cópia de seu extrato bancário/declaração de Imposto de Renda, conforme determinado no despacho id-103718761.

Salienta, que restou demonstrado, que a agravada declarou ser aposentada junto ao Cartório eleitoral (documento ID-103700433, fls. 06 dos autos 1003181-65.2022.8.11.0025), e, conforme declaração da mesma junto à Justiça Eleitoral de que é aposentada, portanto, até prova em contrário, não faz jus a qualquer tipo de pensão alimentícia; também não comprova que foi expulsa da residência e nem que a agravante pagaria aluguel para a agravada.

Assevera que a medida concedida irá gerar efeitos irreversíveis, uma vez que o pagamento de R$ 1.818,00, em caráter liminar, caso improcedente a ação não haverá como reverter os valores a Agravante.

Afirma também, que nem o espólio e nem os requeridos detém legitimidade passiva ad causam para o litígio envolvendo obrigação alimentícia que nem sequer foi perfectibilizada em vida, por versar obrigação personalíssima e intransmissível.

Acrescenta que o de cujus, sendo pessoa maior de 70 anos quando do início da alegada união estável, não poderia ter/praticar/escolher qualquer outro regime de bens diferente do da separação obrigatória (art. 1641 do CC).

Por fim, alega que, conforme o despacho ID-107693679, de forma estranha e contestável, deferiu não alimentos a requerente (uma das causas de pedir), mas sim deferiu direito de habitação à requerente decidindo de forma extra petita.

Requer o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de suspender os efeitos da liminar deferida; a revisão da decisão agravada, para fins de revogar a tutela de urgência deferida.

A liminar foi indeferida. (id. 187814686)

Sem contrarrazões. (id. 19216667)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar ante a ausência de interesse público na demanda. (id. 202733193)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LISEL GOTTFRIED MALLMANN, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável Post Mortem com Pedido Liminar para Reserva de Bens n. 1003181-65.2022.8.11.0025 movida por NELI BONDARENCO, deferiu parcialmente a tutela pretendida, fixando em favor da autora alimentos provisórios no valor equivalente a um salário mínimo e meio, perfazendo atualmente a quantia de R$ 1.818,00 (mil oitocentos e dezoito reais), valor este que deverá ser arcado pelo espólio de Omer Jose Mallmann, pelo prazo de 1 ano (tempo médio de tramitação das ações de reconhecimento de união estável post mortem), podendo ser revisto no decorrer da lide.

Ab initio
, ressalto que em recurso dessa espécie, cabe ao Juízo ad quem apreciar, tão somente, o teor da decisão interlocutória impugnada. As demais questões, inclusive o
meritum causae
, deverão ser analisadas e decididas no processo principal, sendo vedada a sua apreciação em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

Nesta ocasião, cabe à instância superior apenas dizer se estão presentes ou não os requisitos que autorizam o deferimento da medida requerida na origem.

Pois bem.

Em se tratando de ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, a fixação de alimentos provisórios requer cautela e prudência, especialmente porque pressupõe a existência de indícios suficientes do relacionamento entre as partes, além da verificação da necessidade do demandante e a possibilidade do demandado.

Com efeito, para a configuração da união estável, necessária se faz a reunião dos requisitos legais, consoante o disposto no art. 1.723 do Código Civil, quais sejam, convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família.

No caso concreto dos autos, não se vislumbra, nesta fase de cognição sumária, a existência da alegada união estável entre a agravante e o falecido Omer José Mallmann, tampouco a dependência financeira da agravante em relação ao mesmo.

Em que pese estar demonstrado o relacionamento entre as partes, não se verifica, neste momento processual, indícios que evidenciem a convivência duradoura com o intuito de constituir família, demandando a questão maior dilação probatória.

Ademais, não há provas de que ela realmente é necessitada, uma vez que se furtou de trazer cópia de seu extrato bancário/declaração de Imposto de Renda; bem como, não trouxe aos autos provas de que o de cujus arcava com todas as suas despesas de moradia, alimentação e demais, ao contrário, declarou ser aposentada.

Assim, o caso demanda melhor instrução probatória para constatar os fatos trazidos nos autos, dependendo do exame de elementos concretos com ampla dilação probatória, em regular instrução, na ação principal, não havendo a probabilidade do direito e a verossimilhança de plano.

A propósito:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - FIXAÇÃO LIMINAR - COMPANHEIRA - BINÔMIO NECESSIDADE-CAPACIDADE - PENSIONAMENTO: DESCABIMENTO. Se o conjunto probatório não convence da alegada união estável nem da dependência econômica da suposta companheira, indefere-se a pretensão recursal para fixação de alimentos provisórios, embora possa a questão dirimir-se em definitivo no curso do devido processo legal. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.029212-0/001, Relator (a): Des.(a) Oliveira Firmo, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/11/2018, publicação da sumula em 13/11/2018)"

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL - EX-COMPANHEIRA - ALIMENTOS - DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA - RELACIONAMENTO - NECESSIDADE DA REQUERENTE - AUSÊNCIA DE PROVA. - Na união estável os alimentos são devidos em razão da obrigação de mútuo sustento e devem ser fixados na proporção das necessidades do requerente e das possibilidades daquele que os provê (art. 1694/ 1695 do Código Civil). - Para a concessão dos alimentos em sede de cognição sumária, é necessária a prova pré-constituída do relacionamento ou a demonstração de indícios contundentes, bem como da necessidade do alimentando e da capacidade do alimentante. - Inexistindo elementos que demonstrem suficientemente tais requisitos, o indeferimento do pedido antecipatório é medida que se impõe. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.005641-0/001, Relator (a): Des.(a) Alice Birchal, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2017, publicação da sumula em 28/08/2017)"

Portanto, ausentes indícios contundentes, neste momento inicial, quanto à existência da união estável entre as partes, não é possível reconhecer a probabilidade do direito e o risco de dano à parte agravante a viabilizar a antecipação da tutela requerida, nos moldes do art. 300 do CPC.

Assim, necessário faz a instrução probatória, observando-se o contraditório e a ampla defesa, oportunidade em que os litigantes poderão fazer prova de suas alegações.

Portanto, ausente à prova de verossimilhança das alegações, é imperioso o indeferimento do pedido de antecipação da tutela pelo Juízo “a quo”.

Vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO LIMINAR DO CONTRATO – PERIGO DA DEMORA NÃO VERIFICADO – CONTRATO PRÓXIMO DO TÉRMINO DO EMPRÉSTIMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - É cediço que diante da grande demanda de ações revisionais, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu por meio da Súmula de nº 380 que, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. III - Não é suficiente que, em razão do próprio ajuizamento da ação, a parte autora obtenha a imediata revisão dos contratos de empréstimos bancários, os quais, em grande parte dependem da análise acurada dos seus termos, questão que invariavelmente confunde-se com o próprio mérito da lide. IV - Não se verifica, igualmente, urgência capaz de ensejar o deferimento do efeito ativo ao recurso, tendo em vista que o contrato que se pretende revisionar foi firmado há 3 (três) anos, sendo que, somente agora, próximo do término do empréstimo, a parte busca afastar eventual onerosidade dos encargos cobrados”. ((N.U 1014120-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – DEFERIMENTO PARCIAL PARA QUE A AGRAVANTE/CREDORA SE ABSTENHA DE INSERIR O NOME DO AGRAVADO/DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEPÓSITO DE VALOR NÃO CORRESPONDENTE AO CONTRATADO – APRESENTAÇÃO DE LAUDO EXTRAJUDICIAL UNILATERAL – PROPOSITURA DE AÇÃO QUE NÃO AFASTA OS EFEITOS DA MORA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 380 DO STJ - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSTIDO DO VALOR INTEGRAL CONTRATADO PARA QUE SEJA AFASTADA A MORA – ABUSUVIDADES NÃO CONSTATADAS DE PLANO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – RECURSO PROVIDO. “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor” (Súmula 380/STJ). Não há que ser deferido pedido de tutela antecipada quando ausentes os requisitos que o justifique, mormente quando não há elementos indicadores de existência de abusividade contratual”. ((N.U 0011092-36.2016.8.11.0000, Relator: Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 07/11/2016)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para revogar os efeitos da decisão, diante da falta de dilação probatória,
a priori
, em que o caso requer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024